Tribunal: TCU
Processo: 031.482/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11536/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Ympactus Construtora e Transportes - Eireli sobre os indícios de irregularidade na Concorrência no 2/2020 conduzida pelo Município de Saúde - BA para a construção da escola municipal de ensino, em tempo integral, por meio do aporte de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em síntese, que alguns dispositivos do edital do certame extrapolariam os limites legais e contrariariam o entendimento do TCU e as normas gerais de licitação previstas na Lei no 8.666, de 1993 (Peça 1, p. 2); Considerando que a SeinfraUrbana constatou que o referido certame seria executado pelo aporte de recursos do Fundo Municipal de Educação para o exercício de 2020 (Peça 3, p. 3) e, no presente exercício até 15/9/2020, teria sido repassado ao município o valor de R$ 1.493.167,58 (Peça 7), a título de complementação pela União, e, assim, estaria fixada a competência do TCU em sintonia, por exemplo, com o Acórdão 3233/2017-TCU-Segunda Câmara , e o Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário ; Considerando, por outro ângulo, que a jurisprudência do TCU teria evoluído no sentido de a fiscalização pelos tribunais de contas municipais ou estaduais terem precedência e primariedade sobre a atuação do TCU com vistas a apreciar as denúncias e representações sobre as irregularidades praticados pelos gestores municipais em licitações promovidas pelos recursos do Fundeb em consonância, por exemplo, com os Acórdãos 1.765/2010, 2.193/2014, 683/2020 e 1.014/2020, do Plenário; Considerando, nesse sentido, que a SeinfraUrbana propôs o conhecimento da presente representação, sem o julgamento de mérito, para comunicar o respectivo tribunal de contas sobre a necessidade de apreciar a gestão do administrador municipal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 031.482/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ympactus Construtora e Transportes - Eireli (CNPJ 10.764.432/0001-22). 1.2. Entidade: Município de Saúde - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Município de Saúde - BA, para ciência, além do envio ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, para ciência e eventuais providências, solitando que o TCM-BA informe o TCU sobre o superveniente resultado da apreciação do feito; e 1.7.2. arquivar o presente processo.